Tribunal: TJBA
Processo: 0000012-30.2003.8.05.0184
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000012-30.2003.8.05.0184 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: UBALDO de MIRANDA PACHECO- CPF: 766.045.608-30 Advogado(s): DAVID SOUZA QUINTEIRO APELADO: MÁRIO DE MIRANDA PACHECO- CPF: 011.893.718-98 Advogado(s):KATIA CILENE DA SILVA COELHO ACORDÃO DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL RURAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME O recurso versa sobre reintegração de posse de imóvel rural denominado "Fazenda Maria Rosa" (58ha). O autor alega ser proprietário da área com base em escritura pública registrada em 2000, afirmando ter sofrido esbulho por parte de seu irmão (réu). A sentença julgou improcedente o pedido, pois a prova oral demonstrou que o autor nunca exerceu posse de fato sobre o bem, sendo esta exercida pelo réu há décadas. O autor apela, sustentando direito à posse com base no título de propriedade (Súmula 487 do STF). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) se a ausência do autor na audiência de instrução configura cerceamento de defesa; (ii) se o proprietário registral tem direito à reintegração de posse contra quem exerce o poder fático sobre a coisa, invocando a exceção de domínio. III. RAZÕES DE DECIDIR O cerceamento de defesa não se configura quando a parte, devidamente intimada, deixa de comparecer injustificadamente à audiência de instrução. A inércia da parte não pode ser utilizada para alegar nulidade (nulidade de algibeira). O art. 561 do CPC exige que o autor da ação possessória prove a sua posse anterior e a perda dessa posse pelo esbulho. A escritura pública comprova a propriedade (direito real), mas não a posse (situação de fato). A Súmula 487 do STF ("Será deferida a posse a quem, evidentemente, tiver o domínio, se com base neste for ela disputada") aplica-se apenas quando ambas as partes disputam a posse alegando exclusivamente a propriedade. No caso, o réu defende sua posse com base no exercício fático (moradia e cultivo) desde 1994, afastando a aplicação da súmula. A via adequada para o proprietário que nunca teve posse buscar o imóvel é a ação reivindicatória (petitória), e não a possessória. Não cabe aplicar a fungibilidade entre ações petitórias e possessórias após a contestação e instrução, sob pena de violação ao contraditório. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000012-30.2003.8.05.0184, em que figuram como apelante UBALDO de MIRANDA PACHECO- CPF: 766.045.608-30 e como apelada MÁRIO DE MIRANDA PACHECO- CPF: 011.893.718-98. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data do sistema Des. Ricardo Regis Dourado Relator